Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual manteve condenação por porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941). Alegou-se omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da abordagem policial, suscitada apenas em sede de embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio para suscitar nulidade da abordagem policial, arguida exclusivamente em embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo nas hipóteses de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.
4. A ilegalidade da abordagem policial foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, configurando inovação recursal.
5. A jurisprudência admite a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício apenas quando identificada teratologia ou evidente abuso de poder, o que não se observa no presente caso.
6. A impugnação ao acórdão da Turma Recursal deve ser veiculada por meio de recurso extraordinário ou revisão criminal, nos termos da Súmula 640 do STF, não sendo cabível a via eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 386, VII, e 619; RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 810.313/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 521.849/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/08/2020, DJe 19/08/2020; TJDFT, Acórdão n. 1998910, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15/05/2025, DJe 24/05/2025.